Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A SEDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, V, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Exceto por esses, todos os demais são passíveis de serem constritos, avaliados e alienados para o pagamento da dívida.
2. Não há como se concluir de plano pela inexistência desses bens ou o insucesso da diligência pelo oficial de justiça. É imprescindível a visitação das respectivas instalações e descrição dos bens que guarnecem o local, caso se entenda por impenhoráveis todos aqueles encontrados. Lado outro, imputar ao credor o dever de indicar os bens que estariam aptos à penhora vai de encontro ao princípio da cooperação e da efetividade do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.